Tribunal: TJDFT
Processo: 0010556-61.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0010739-32.2015.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: YGOR VINÍCIUS MOREIRA DA SILVA DECISÃO A Defensoria Pública do Distrito Federal requereu vista pessoal dos autos para verificar a conformidade da digitalização dos autos do processo eletrônico com o físico, conforme prerrogativa que a ampara por legislações infraconstitucionais Como é de conhecimento, para que haja vista pessoal para a referida instituição, há necessidade de servidores presentes no setor responsável, o que vai de encontro ao atual panorama de prevenção adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em virtude da pandemia causada pela COVID-19. Nesse termos, posto que o feito encontra-se com andamento suspenso e sem possibilidade de gerar qualquer prejuízo às partes, mantenha-se o sobrestamento e remeta-se os autos físicos para a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de dar cumprimento à certidão de id 15252600, somente após a expedição de Portaria autorizando a flexibilização do distanciamento social pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, preservando, desse modo, a saúde de agentes públicos e de todos aqueles envolvidos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF